Tribunal: TJMT
Processo: 0002129-50.2015.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002129-50.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANA CRISTINA DESORDI (VÍTIMA), LUCIANO JUNIOR AJALA ALVES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MARCIANA GLOWYASKI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 155 DO CP PARA O TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CP, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DÚVIDAS SOBRE O AGIR DO ACUSADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo dúvida sobre a ciência da origem ilícita do bem encontrado na posse da corré, bem como em relação à conduta do acusado frente ao referido objeto, imperiosa se torna a manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal (código n. 124574), que absolveu
Luciano Júnior Ajala Alves
da prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, pela fragilidade de provas da autoria – Id 38610492.

O Órgão Ministerial em suas razões recursais requereu, em síntese, a reforma da decisão objurgada, para que seja operada a desclassificação da imputação delitiva de furto qualificado para receptação simples, com a condenação do réu por violação ao disposto no art. 180,
caput,
do CP.

O apelado contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença absolutória (Id 38610497).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo
provimento
do recurso Ministerial (Id 40517956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia
3.2.2015
, por volta das 10h37, na rua do Sol, n. 2, bairro Rota do Sol, no município de Sorriso, os denunciados
Luciano Júnior Ajala Alves
e
Marciana Glowyaski
, agindo em concurso de pessoas, subtraíram para proveito próprio o aparelho
notebook
, marca STI, cor preta, pertencente à vítima Adriana Cristina Desordi.

Segundo relatos, nas condições de tempo e lugar acima mencionados, os denunciados, aproveitando-se da ausência momentânea de vigilância, e da circunstância de que a ofendida deixou a porta da casa apenas encostada, subtraíram o aparelho
notebook
, que se encontrava no interior da residência, depois empreenderam fuga e seguiram para o bairro São Mateus, local em que teriam sido flagrados por populares tentando vender o referido objeto.

Consta ainda que a polícia militar, após denúncias anônimas nesse sentido, chegaram ao local e realizaram a abordagem dos denunciados, quando localizaram o referido aparelho
notebook
em posse da denunciada Marciana, razão pela qual ambos foram detidos e levados para a delegacia.

Em decorrência desses fatos, os réus foram denunciados pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

O feito, no entanto, foi desmembrado em relação à acusada Marciana, a qual não foi localizada para responder aos termos do processo (Id 38610474).

Após a colheita de provas na fase de instrução, o
parquet
, na fase das alegações finais, requereu a desclassificação do delito de furto qualificado para o de receptação simples.

Todavia, o Juízo singular absolveu o acusado Luciano, por concluir que inexistem provas inequívocas,
“seja pela prática do furto, ou mesmo pela prática de receptação”.

Contra a referida conclusão é que se insurge o órgão Ministerial, buscando a condenação do réu por violação ao disposto no art. 180,
caput
, do CP.

Sem razão, contudo
.

No caso, a
materialidade
delitiva encontra respaldo no boletim de ocorrência (Id 38604986), termo de apreensão (Id 38604987), auto de entrega (Id 38604987) e no depoimento da vítima Adriana Cristina Desordi, a qual assegurou que o aparelho
notebook
sumiu de cima da mesa do interior de sua residência (Id 38604986).

Por outro lado, no tocante à
autoria
, quer sobre o prévio furto ou relativa à receptação, de fato, há sérias dúvidas que não foram esclarecidas pelo conjunto probatório, impondo-se, assim, a absolvição do acusado por aplicação do
in dubio pro reo.

O apelado
Luciano
, ao ser interrogado perante a autoridade policial, declarou que:

“(...) reside nesta cidade há sete meses; que na data de hoje, por volta das 10h, encontrou sua amiga Marciana no bairro São Domingos, que iriam usar substância entorpecente juntos;
que quando encontrou Marciana ela já estava com um notebook na mão, e Marciana disse que era de um “guri”, que somente estava segurando para ele; e ele voltaria para buscar
; que logo em seguida
a polícia militar chegou e perguntou a procedência do computador e ela não soube explicar
, por tal motivo vieram conduzidos a esta delegacia; que a substância entorpecente encontrada estava com o interrogando; que afirma ter comprado a substância entorpecente em um beco no bairro São Mateus;
que iria usar junto com Marciana; que não furtou nada, somente veio enganado
(...)”
– Id

38604987 – destaquei.

Igualmente, na fase judicial, o réu negou a prática da subtração, bem como que estivesse na posse do objeto produto de crime, esclarecendo que:

“(...) naquele dia
encontrou Marciana
em uma via pública, pessoa que já conhecia de vista, pois ambos eram usuários de drogas,
a qual estava carregando um notebook
; que perguntou a procedência do referido aparelho e
ela disse que um amigo tinha deixado com ela, mas que depois iria buscar;
que Marciana pediu para o interrogando pagar um pastel para ela e, como havia saído seu salário e estava com aproximadamente R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) no bolso, concordou com o pedido; que, quando estavam descendo, do nada, no lugar errado, na hora errada, foram enquadrados pela polícia;
que ficou como se o interrogando estivesse comprando o aparelho roubado, pois estava com elevada quantia em seu bolso, o que não procede, pois nunca roubou nada de ninguém
; que os policiais bateram em Marciana para que ela acusasse o interrogando, mas ela não acusou;
que a acusação de populares de que estavam tentando vender o aparelho subtraído é falsa, pois nem deu tempo de nada
; tão logo encontrou Marciana, foram presos;
que iam consumir entorpecentes, inclusive foi preso com uma pequena quantidade de droga
(...)”
– vide relatório de mídias, Id 38610952.

A corré
Marciana,
interrogada apenas na fase de inquérito policial, corroborou a versão exculpatória apresentada pelo apelado no sentido de que ele não tinha nenhum vínculo com o objeto subtraído, cujas palavras, apesar de não se apresentarem absolutamente incontroversas, também não foram enfraquecidas pelas provas reunidas ao longo da instrução processual e, como se sabe, não se pode condenar ninguém com base em meras suposições.

O policial militar
Joanir Alves de Almeida
, por sua vez, inquirido na fase judicial, limitou-se a afirmar que, devido a denúncia anônima que relatava a tentativa de venda de um aparelho
notebook
, os réus foram abordados e presos em via pública – vide relatório de mídias, Id 38610952.

A aludida asserção, entretanto, conforme sabidamente destacado pelo sentenciante, não permite concluir, de forma segura, que o acusado
“aderiu a conduta de Marciana”; “estava ajudando Marciana a vender o computador, tampouco que estava na posse do objeto
”, ou que tivesse “
ciência da origem ilícita do bem e usufruiria do lucro auferido”
– Id 38610492.

Diante desse panorama, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato em apuração, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro se revela menos grave que o segundo, e está em sintonia com o princípio do
in dubio pro reo.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso Ministerial, para manter incólume a sentença absolutória proferida em favor de
Luciano Júnior Ajala Alves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020